Tribunal: TJES
Processo: 0001587-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001587-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE FREITAS PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001587-16.2024.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS DE FREITAS PORTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS DE FREITAS PORTO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requer a fixação do regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para réu multirreincidente condenado a pena inferior a quatro anos; e (ii) estabelecer a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a reincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime prisional é ato que demanda uma avaliação global do perfil do condenado e da gravidade concreta da conduta, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal.

4. A condição de multirreincidente do apelante, que ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, constitui fato concreto e juridicamente relevante que impede a consideração das circunstâncias judiciais como "favoráveis".

5. A inaplicabilidade da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça decorre da multirreincidência, o que torna adequado o regime inicial fechado quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra vedação no inciso II do art. 44 do Código Penal, por se tratar de réu reincidente em crime doloso.

7. A exceção contida no § 3º do art. 44 do Código Penal não incide no caso, pois o histórico criminal do apelante e as circunstâncias do delito praticado demonstram que a medida substitutiva não seria socialmente recomendável e insuficiente para a finalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de multirreincidente do agente, somada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, afastando a incidência da Súmula 269 do STJ, mesmo para penas inferiores a quatro anos.

A reincidência em crime doloso obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Penal, mormente quando a medida se revela socialmente não recomendável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inciso IV. Código Penal, arts. 33, § 3º; 44, incisos II e § 3º; 59.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 269 do STJ; STJ, AgRg no REsp n. 2.198.961/SP; TJES, APC 5001156-85.2023.8.08.0016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001587-16.2024.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS DE FREITAS PORTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DOUGLAS DE FREITAS PORTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14187827), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em razões recursais (ID 14187829), o apelante requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, na manhã do dia 11 de julho de 2024, na residência localizada na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 134, Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o réu
DOUGLAS DE FREITAS PORTO
guardava uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .38 S&W, número de série raspado, com 04 (quatro) munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar, que recebeu do réu JUAN VAGNER DOS SANTOS SILVA, que tinha a posse dessa arma de fogo, também, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que, no dia e horário supracitados, policiais civis se dirigiram à residência de JUAN a fim de darem cumprimento a mandados de busca apreensão e de prisão temporária em seu desfavor.

Ao chegarem no imóvel indicado, situado na Rua Fagundes, nº 20, Bairro Jardim do Vale, em Vila Velha/ES, os Policiais foram atendidos pela mãe de JUAN, que franqueou a entrada aos Agentes.

Realizadas buscas para localizá-lo, os Policiais o encontraram escondido dentro de um guarda-roupas, oportunidade em que ele resistiu à ordem de prisão e ao ato de se colocar as algemas, tentando se evadir.

Os Agentes deram voz de prisão a JUAN e apreenderam quatro aparelhos celulares e o questionaram sobre uma arma de fogo utilizada em um crime anterior sob investigação, tendo ele narrado que se encontrava na residência do réu DOUGLAS.

Em sequência, os Policiais se dirigiram à casa de DOUGLAS, localizada na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 134, Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, onde foram por ele atendidos, que prontamente autorizou a entrada em sua residência e indicou onde estava a arma de fogo que lhe foi entregue pelo denunciado JUAN, dentro de um colchão, sendo ela efetivamente apreendida, um revólver, calibre .38 S&W, número de série raspado, com quatro munições.

Segundo a peça acusatória, os réus não possuíam o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, o apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com base na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, argumenta que, embora seja reincidente, a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e que apenas uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal (antecedentes) foi considerada desfavorável.

Destarte, prevê a Súmula 269, do STJ, que é admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Por sua vez, o juízo primevo afastou a incidência do precedente vinculante justificando que se trata de réu multirreincidente.

Pois bem.

Em relação à determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea, suas balizas estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Em outras palavras, a fixação do regime prisional é ato que demanda uma avaliação global do perfil do condenado e da gravidade concreta de sua conduta, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

De fato, o apelante é reincidente, conforme se depreende de sua Folha de Antecedentes Criminais e ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado (Guia de Execução Criminal – ID 14187637, pp. 83/97):

- Processo nº 035090132404: Condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), por fato ocorrido em 16/6/2009.

- Processo nº 0000504-81.2013.8.08.0024: Condenação pelos crimes de violação de domicílio e falsidade ideológica (art. 150 e 299 do CP), por fatos ocorridos em 07/01/2013.

No caso dos autos, portanto, a condição de multirreincidente do apelante é um fato concreto e juridicamente relevante que impede a consideração das circunstâncias judiciais como "favoráveis".

Assim, o regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

O regime mais gravoso, nesse contexto está vinculado à análise das circunstâncias que permeiam o caso.

Nesse sentido, já decidiu a c. Corte Cidadã e este eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TEMA N. 585 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO FURTO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. OCORRÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA DO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
Em casos como o dos autos, em que o réu é (multir)reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão.
Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO APLICADA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência do réu e pelas circunstâncias desfavoráveis do caso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça.
(...) (TJES, APC 5001156-85.2023.8.08.0016. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Disponibilizado em 18/3/2025).

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este também não merece acolhimento. Nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, a substituição é vedada ao réu reincidente em crime doloso.

Embora o § 3º, do mesmo artigo, preveja uma exceção, permitindo a substituição se a medida for "socialmente recomendável" e a reincidência não se tenha operado pelo mesmo crime, tal não é a hipótese dos autos.

Destarte, o histórico criminal do apelante, somado ao crime praticado (que envolve artefato bélico com numeração de série suprimida) demonstra que a medida substitutiva à prisão seria insuficiente para a finalidade da pena. A reiteração delitiva em tais circunstâncias indica que a substituição não seria socialmente recomendável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)